Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600138-96.2020.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ADIR ANTONIO MARAFON
Órgão julgador: RECORRENTE: ADIR ANTONIO MARAFON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
02/03/2021
Número: 0600138-96.2020.6.16.0151

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 19/11/2020
Processo referência: 0600062-72.2020.6.16.0151
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600138-96.2020.6.16.0151, (DRAP - 0600114-68.2020.6.16.0151), que acolheu a impugnação do
Ministério Público Eleitoral e indeferiu o pedido de registro de candidatura de Adir Antonio Marafon
para concorrer ao cargo eletivo de vereador no município de São Jorge Doeste, haja vista a
ausência da condição de elegibilidade prevista no artigo 14, II, da Constituição da República
Federativa do Brasil. (Ação de impugnação de registro de candidatura pelo Ministério Público
Eleitoral em de face de Adir Antonio Marafon, candidato ao cargo de vereador, com o nº 20456, pelo
Partido Social Cristão - PSC, com o nome de urna: Marafon, sob a alegação de que o Impugnado
tendo sido candidato nas eleições de 2016, não apresentou suas contas de campanha à Justiça
Eleitoral, nem mesmo após regular notificação para que o fizesse no prazo de 72 horas, sendo
julgadas como não prestadas, em decisão definitiva da Justiça Eleitoral, impedindo a obtenção da
quitação eleitoral pelo menos nos 04 (quatro) anos do mandato disputado). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADIR ANTONIO MARAFON (RECORRENTE)
CAMILLE BARBARA SANGALETTI (ADVOGADO)
FERNANDA CRISTIELI MARONEZE (ADVOGADO)
AMPELIO PARZIANELLO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
26246
166
26/02/2021 10:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.254

RECURSO ELEITORAL 0600138-96.2020.6.16.0151 – São Jorge d'Oeste – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ADIR ANTONIO MARAFON
- OAB/PR101207
ADVOGADO: CAMILLE BARBARA SANGALETTI
- OAB/PR76847
ADVOGADO: FERNANDA CRISTIELI MARONEZE
- OAB/PR0045547
ADVOGADO: AMPELIO PARZIANELLO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
AÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
REGISTRO DE
CANDIDATURA.
REGISTRO
INDEFERIDO. FALTA DE QUITAÇÃO
ELEITORAL. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS
REFERENTES
ÀS
ELEIÇÕES DE 2016. PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO.
IMPEDIMENTO
DURANTE
A
LEGISLATURA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.
73, I, DA RESOLUÇÃO-TSE 23.463/2015
(SÚMULA 42, TSE). MANUTENÇÃO,
TODAVIA, DO ENTENDIMENTO JÁ
FIXADO POR ESTA CORTE PARA AS
ELEIÇÕES DE 2020. ISONOMIA E
SEGURANÇA JURÍDICA. QUESTÃO,
ADEMAIS, JÁ DECIDIDA PELA CORTE
EM RELAÇÃO AO RECORRENTE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A regra contida no artigo 11, VI, § 7º da
Lei das Eleições não padece de
inconstitucionalidade, pois derivada do
poder
regulamentar
do
legislador
ordinário acerca dos contornos das
condições de elegibilidade.

2. Sem embargo, essa disposição legal
não comporta interpretação no sentido de
postergar os efeitos da ausência de
prestação de contas para momento
posterior aquele em que a omissão é
suprida, daí porque inconstitucional a
norma do artigo 73, I, da Res.–TSE nº
23.463/2015, cuja origem está na Súmula
42, do TSE, pela qual a decisão que julga
não prestadas as contas de campanha
impede o candidato de obter a certidão
de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu.
3. Consequentemente, aludida regra
padece de inconstitucionalidade, na
medida em que prevê hipótese de
limitação a direito político fundamental
fora das balizas constitucionais e legais.
4. Entendimento, todavia, não aplicável
ao caso concreto, sob pena de ofensa à
isonomia e à segurança jurídica, bem
assim porque é vedado ao órgão julgador
decidir a mesma questão por mais de
uma vez, por força do art. 505, CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento,
declarando a inconstitucionalidade do art. 83, I da Res.-TSE 23.553/2017, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 24/02/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADIR ANTONIO MARAFON, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 151ª Zona Eleitoral de São João - PR (ID 17210616), pela qual foi julgada
procedente Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura e, via de consequência, indeferido seu pedido
de registro de candidatura ao cargo de vereador no município de São Jorge D ́Oeste, por falta de quitação
eleitoral, em razão do julgamento de não prestação de suas contas de campanha referentes às Eleições de
2016.
Em suas razões recursais (ID 17211266), o recorrente sustenta, em síntese, que:

a) não teve suas contas julgadas não prestadas, mas apenas as apresentou de forma
extemporânea não permanecendo qualquer pendência com a Justiça Eleitoral;
b) a restrição legal à emissão de certidão de quitação para os candidatos que tiveram suas
contas não prestadas fere direito constitucional, mais precisamente, ius honorum;
c) argui a inconstitucionalidade da Lei das Eleições, bem como da Resolução de prestação de
contas que ao impedir a obtenção de certidão de quitação eleitoral do candidato por 4 (quatro) anos, ainda
que ele obtenha judicialmente sua regularização, estaria criando causa de inelegibilidade fora dos contornos
constitucionais;
d) não se afigura razoável privar o cidadão de um direito fundamental mesmo após sentença
declaratória de regularização de fato impeditivo da quitação eleitoral;
e) sem razão o impugnante ao afirmar que ele não estaria no pleno gozo dos direitos políticos
por ter se recusado a cumprir obrigação a todos imposta, pois não se trata de descumprimento, mas de
cumprimento extemporâneo.
Requer a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 11, § 1º, VI, da Lei nº
9.504/1997 e do artigo 73, I, da Res.-TSE nº 23.463/2015, por violação ao artigo 14, §§ 4º a 9º da
Constituição Federal. E, por fim, pleiteia o deferimento de seu registro de candidatura.
Em contrarrazões (ID 17211616), o Ministério Público Eleitoral aduz que o pedido de registro
de candidatura deve estar instruído com a certidão de quitação eleitoral, para a qual é indispensável a
apresentação de prestação de contas de campanha, o que o recorrente não fez. Afirma que mesmo
posteriormente regularizada a situação do recorrente, esta providência só tem o condão de restituir a
quitação eleitoral ao outrora candidato após transcorrido o período de duração do mandato disputado, que
na hipótese cessará em 31 de dezembro de 2020. Consigna, ainda, que aquele que não cumpre suas
obrigações eleitorais não está quite com a Justiça Eleitoral e não está apto à candidatura, por não reunir a
plenitude dos direitos políticos. Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com a consequente
manutenção da sentença de indeferimento do registro.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso eis
que os efeitos da apresentação de contas de forma extemporânea, para fins de regularização do cadastro
eleitoral apenas serão computados ao fim da legislatura para a qual concorreu, isto é, 31 de dezembro de
2020.
Manifesta-se, ainda, pela constitucionalidade das normas apontadas, consignando que o
exercício dos direitos políticos exige o cumprimento dos deveres que lhe são atinentes (ID 20567366).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

No caso em tela, o recorrente não obteve sua certidão de quitação eleitoral porque teve suas
contas de campanha, referentes às eleições de 2016, julgadas não prestadas, por sentença exarada nos
autos de Prestação de Contas nº 559-77.2016.6.16.0151.
Posteriormente, em 04 de setembro de 2020, ajuizou pedido de regularização de suas contas
de campanha (PET nº 0600062-72.2020.6.16.0151), o qual foi julgado procedente, com a determinação,
todavia, de que seus efeitos perdurassem até a data correspondente ao final da legislatura do cargo de
vereador de 2016/2020.
Essa decisão, inclusive, foi confirmada por esta Corte por ocasião da apreciação de recurso
contra ela interposto, cuja decisão ainda não transitou em julgado. Eis a ementa:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REGULARIZAÇÃO
DAS CONTAS. POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO ELEITORAL SOMENTE APÓS O TÉMINO DA LEGISLATURA
AO QUAL CONCORREU O CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A regularização da inadimplência, após o julgamento das contas como não prestadas,
é considerada apenas para o fim de divulgação, sendo que os efeitos da regularização no
cadastro eleitoral só ocorrem ao término da legislatura, nos termos do art. 83, I da
Res.-TSE nº 23.553/2017.
2. Recurso conhecido e desprovido
(RE nº 0600062-72.2020.6.16.0151. Rel. Des. Vitor Roberto Silva. Publicado no DJE
em 10/11/2020).

Por esta razão, o Ministério Público Eleitoral impugnou o registro de candidatura, arguindo o
não cumprimento pelo impugnado de obrigação eleitoral imposta a todos os candidatos, consistente em
prestar as contas relativas à sua campanha eleitoral do ano de 2016, incorrendo, substancialmente, em
ausência de quitação eleitoral até 31 de dezembro de 2020. A impugnação foi acolhida pela sentença, pela
qual foi indeferido o registro de candidatura.
Insurge-se o recorrente em face dessa decisão, arguindo a inconstitucionalidade do artigo
11, §1º, inciso VI, da Lei nº 9.504/1997, bem como do artigo 73, inciso I, da Resolução nº 23.463/2015
(Prestação de Contas de Eleições de 2016), ao argumento de que importam em causas de inelegibilidade
concebidas fora dos contornos constitucionais.
Argumenta que há barreira instransponível à criação de novas condições de elegibilidade fora
do texto constitucional, sob pena de se configurar outorga de autorização para limitar direitos fundamentais
por lei ordinária ou por resolução.
Quanto à previsão contida na resolução, aduz que a restrição vai além do que dispõe a lei,
porque não só nega a expedição de certidão de quitação eleitoral pela ausência de prestação de contas,
como estende a restrição a todo o período da legislatura, mesmo após sentença declaratória de
regularização das contas, tornando-se ilegal e inconstitucional.
Sustenta que a exigência imposta pela lei eleitoral de apresentação de certidão de quitação
como condição para o exercício do
fere o sistema de fontes constitucionais.
jus honorum

Os preceitos ora submetidos ao controle difuso de constitucionalidade são os seguintes:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as
eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VI – certidão de quitação eleitoral;
(...)
§ 7º A certidão de

abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos
quitação eleitoral
direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça
Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas,
em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas
.
de campanha eleitoral
(Lei nº 9.504/1997) (Destaquei).

Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final
, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
da legislatura
apresentação das contas;
(Resolução-TSE nº 23.463/2015 que dispõe sobre a prestação de contas para as
Eleições de 2016) (Destaquei).

Essa norma regulamentar tem origem, por evidente, na Súmula nº 42 do TSE,
:
verbis
A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo
esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.

Primeiramente, cumpre distinguir os institutos da elegibilidade, da inelegibilidade, bem como
dos requisitos necessários ao deferimento do registro de candidatura, os quais afetam diretamente a
capacidade eleitoral passiva do indivíduo, que consiste no direito de ser votado.
As condições de elegibilidade são aquelas que devem ser obrigatoriamente preenchidas por
qualquer candidato ao exercício de mandato eletivo e estão previstas na Constituição Federal, em seu art.
14, § 3º. São elas: nacionalidade brasileira; pleno exercício dos direitos políticos; alistamento eleitoral;
filiação partidária e idade mínima para cada cargo.
Já a inelegibilidade consiste no impedimento ou obstáculo ao exercício da capacidade
eleitoral passiva, com o intuito de preservar a legitimidade e a normalidade das eleições. As causas de

inelegibilidade estão previstas na Constituição Federal (art. 14, §4º a §7º) e na Lei Complementar nº
64/1990. Em outras palavras, o candidato não pode incidir em nenhuma destas causas para se submeter à
vontade popular.
As condições de registrabilidade, por fim, têm caráter burocrático, consistindo em requisitos
instrumentais que viabilizam o procedimento do registro de candidatura. Cita-se, como exemplo, a cópia da
ata da convenção, a declaração de bens e a fotografia do candidato, documentos cuja ausência impedem o
deferimento do registro.
Fixadas essas premissas, o ponto ora em discussão diz respeito às contas de campanha
julgadas não prestadas e posteriormente regularizadas em sede de processo autônomo de regularização de
contas.
A ausência de quitação eleitoral, em razão de irregularidade na prestação de contas de
campanha, ocasiona a falta de plenitude dos direitos políticos do recorrente, consubstanciada na condição
de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, II, da Constituição Federal.
Nas palavras de José Jairo Gomes:
Para que o cidadão esteja no
(i.e., total, integral) gozo dos direitos políticos, é
pleno
mister que cumpra todas as obrigações político-eleitorais exigidas pelo ordenamento
jurídico. Essa situação é certificada pela Justiça Eleitoral, que expede uma certidão de
quitação eleitoral. Se a certidão for negativa, significa que o cidadão não estará no pleno
gozo dos direitos políticos – o que lhe impede de exercer sua cidadania passiva e,
portanto, registrar sua candidatura. (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14 ed. São
Paulo: Atlas, 2018. p. 211).

Cumpre destacar que os requisitos para a quitação eleitoral estão estabelecidos no já
transcrito artigo 11, § 7º da Lei das Eleições, que assim dispõe:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as
eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VI – certidão de quitação eleitoral;
(...)
§ 7º A certidão de

abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos
quitação eleitoral
direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça
Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas,
em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas
.
de campanha eleitoral
(Destaquei)

E especificamente em relação às condições de elegibilidade, o TSE tem entendimento de que
“não estão previstas somente no art. 14, § 3º, I a VI, da Constituição Federal, mas também na Lei 9.504/97,
a qual, no art. 11, § 1º, estabelece, entre outras condições, que o candidato tenha quitação eleitoral (inciso
(AgR-REspE nº 1903-23, rel. Min. Arnaldo Versiani, j. em 15.09.2010).
VI)”
Em igual sentido:
ELEIÇÕES 2014. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEBIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL.
DEPUTADO ESTADUAL. QUITAÇÃO ELEITORAL. NÃO APRESENTAÇÃO DAS
CONTAS. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Recebem-se como agravo regimental os embargos de declaração opostos contra
decisão monocrática e com pretensão infringente.
2. O dever de prestar contas está previsto no art. 28 da Lei nº 9.504/97 e, uma vez
descumprido, impõe-se o reconhecimento de que o candidato está em mora com esta
Justiça Especializada, ou seja, de que não possui quitação de suas obrigações eleitorais
(art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97).
3. Conforme já decidiu o TSE, as condições de elegibilidade não estão previstas
somente no art. 14, § 3º, I a VI, da Constituição Federal, mas também na Lei nº
9.504/97, a qual, no art. 11, § 1º, estabelece, entre outras condições, que o candidato
tenha quitação eleitoral. Precedente.
4. A exigência de que os candidatos prestem contas dos recursos auferidos tem assento
no princípio republicano e é medida que confere legitimidade ao processo democrático,
por permitir a fiscalização financeira da campanha, verificando-se, assim, eventual
utilização ou recebimento de recursos de forma abusiva, em detrimento da isonomia que
deve pautar o pleito.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega
provimento.
(TSE. RESPE n. 38875. Rel. Min.ª Luciana Lóssio. PSESS em 21/10/2014).

Esse entendimento tem amparo doutrinário:

“Embora previstas na Carta Fundamental, resta possível ao legislador ordinário melhor
definir os contornos desses requisitos legais, sem contudo, trazer restrições indevidas.
Assim, não é cabível ao legislador ordinário criar condição de elegibilidade, além das
existentes na Constituição Federal, conquanto possível traçar, de forma mais minudente,
os limites concretos daqueles requisitos legais. Somente por lei ordinária federal (art.
22, inciso I, da CF) é que as condições de elegibilidade poderão ser tratadas, sendo
despicienda a sua regulamentação por lei complementar”.
(...)
É assente na doutrina e na jurisprudência a distinção entre condições de elegibilidade e
hipóteses de inelegibilidade; aquelas, conquanto de previsão constitucional, podem ser

regulamentadas em lei ordinária (
domicílio eleitoral) e, somente quando autorizados
v.g.
por lei (art. 20 da LPP) através dos estatutos partidários; estas, têm como característica a
previsão exclusivamente pela Constituição Federal e por lei complementar,
apresentando-se em
. (Rodrigo López Zílio, Direito Eleitoral. 6 ed.
numerus clausus
Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. p. 170 e 209)

Assim, não padece de inconstitucionalidade a condição de elegibilidade, prevista na lei
.
das eleições, de quitação eleitoral, na qual está inserido o cumprimento do dever de prestar contas
Todavia, o recorrente aponta outra inconstitucionalidade: a manutenção dos efeitos da
ausência quitação eleitoral para além da data em que as contas foram regularizadas.
E, realmente, essa regra parece ferir tanto a Constituição como a própria Lei das
, precisamente ao postergar os efeitos de uma inicial ausência de quitação eleitoral para momento
Eleições
posterior àquele em que foi removido o óbice para essa falta de quitação, ou seja, para além da
regularização das contas, de modo a impedir o exercício do
quando objetivamente não existe
ius honorum
mais o obstáculo a tanto decorrente da falta de prestação de contas.
Essa regra foi adotada expressamente pela ora inquinada Resolução nº 23.463, expedida
pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2015, para regulamentar a prestação de contas nas Eleições Municipais
de 2016. A resolução previa textualmente o impedimento à obtenção a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, mesmo para aqueles que obtiveram judicialmente a regularização de suas contas de
campanha.
É certo que a Justiça Eleitoral se distingue dos demais ramos por deter a função normativa
atribuída pelo legislador no artigo 23, IX, do Código Eleitoral, bem como na previsão mais específica contida
no artigo 105 da Lei das Eleições, que autoriza o Tribunal Superior Eleitoral a expedir, até o dia 5 de março
de cada ano eleitoral, instruções para a fiel execução da própria lei.
Acerca do tema, leciona José Jairo Gomes:
Assim, as Resoluções expedidas pelo TSE ostentam força de lei. Note-se, porém, que
não é o mesmo que
. O ter força, aí, significa gozar do mesmo
ter força de lei
ser lei
prestígio, deter a mesma eficácia geral e abstrata atribuída às leis. Mas estas são
hierarquicamente superiores às resoluções pretorianas. Impera no sistema pátrio o
princípio da legalidade (CF, art. 5º, II), pelo que ninguém é obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Reconhece-se, todavia, que as resoluções
do TSE são importantes para a operacionalização do Direito Eleitoral, sobretudo das
eleições, porquanto consolidam a copiosa e difusa legislação em vigor. (Direito
Eleitoral. 14 ed. São Paulo: Atlas, 2018).

E, no caso, por força de norma regulamentar, o candidato que teve suas contas de campanha
julgadas não prestadas, ainda que posteriormente regularizadas, está, por força de tal norma regulamentar,
impedido de lançar candidatura nos quatros anos seguintes ao da campanha cujas contas não foram
prestadas no prazo legal.
Todavia, essa situação equivale a verdadeira causa de inelegibilidade, já que, como já
frisado, trata-se de limitação concreta ao
não prevista na Constituição Federal, tampouco em lei
ius honorum

complementar, mas instituída por interpretação conferida à lei ordinária e por resolução, sendo certo,
ademais, que na legislação não há qualquer alusão temporal aos efeitos da ausência de prestação de
contas. Neste sentido tem-se que efetivamente o dispositivo regulamentar padece de inconstitucionalidade.
Isso, porque a autorização dada ao TSE para expedir resoluções regulamentando a aplicação
das restrições constitucionais a direitos políticos fundamentais não engloba criação de novas hipóteses de
redução de direito, como ocorre no caso em apreço.
Leis restritivas do acesso ao
- direito de se candidatar e se eleger – importam
ius honorum
em cerceamento da ampla participação democrática no processo eleitoral. E em que pese seja claro o viés
transindividual da elegibilidade/inelegibilidade, matiz da capacidade eleitoral passiva, como se extrai da
proteção oferecida pela Constituição Federal aos valores da moralidade e legitimidade do processo eleitoral,
a prevalência do interesse coletivo sobre o individual não chega ao ponto de criar hipóteses de
inelegibilidade fora das normas da Constituição Federal.
Na hipótese dos autos, se há possibilidade de ser regularizada a pendência do candidato com
a Justiça Eleitoral por meio de ação própria, não é razoável que o candidato seja alijado da disputa eleitoral
depois de concretizada a regularização.
Note-se que o impugnado artigo 11, da Lei das Eleições, exige a apresentação das contas
para emissão da quitação eleitoral, donde é possível depreender que, uma vez apresentadas, ainda que
intempestivamente, está satisfeito o requisito legal. Resumindo, o efeito da regularização deve ser imediato,
inexistindo norma constitucional ou infraconstitucional a amparar a postergação das consequências para
momento posterior.
Não se olvida que o dever de prestar contas não consiste em mera formalidade, mas
concretização dos princípios republicano e de isonomia, conferindo legitimidade ao processo democrático,
por viabilizar a fiscalização em especial da origem dos recursos recebidos, sobretudo quando públicos.
E exatamente por reconhecer a importância do regular procedimento de prestação de contas,
a Justiça Eleitoral busca, com mencionada interpretação jurisprudencial, impedir que o interessado
apresente suas contas de campanha somente às vésperas do outro pleito com o único intuito de viabilizar
seu novo registro de candidatura.
Contudo, por mais nobre que seja a intenção, não encontra amparo no ordenamento
constitucional.
Assim, embora se reconheça que as reformas legislativas provocaram avanços significativos
no sistema eleitoral, na hipótese vertente a limitação temporal de quatro anos para o exercício do direito
político passivo revela óbice formalmente inconstitucional a direito fundamental estruturante da democracia.
Esta Corte Eleitoral já apreciou o tema sob o viés da inconstitucionalidade do artigo 11, VI, §
7º da Lei 9.504/1997, tendo reconhecido sua constitucionalidade. Transcrevo, por oportuno, trecho da
fundamentação do voto: “Ora, a plenitude do exercício dos direitos políticos, condição de elegibilidade
prevista no art. 14, 3º, II, da Constituição da República, depende do cumprimento das obrigações
político-eleitorais, o que é atestado pela certidão de quitação eleitoral”. (RE 0600139-23.2020.6.16.0041. Rel.
Dr. Thiago Paiva dos Santos. Julgado dia 17/12/2020).
Por todo o exposto, reconhece-se:

a constitucionalidade do artigo 11, § 7º da Lei das Eleições, por exigir somente a
apresentação das contas de campanha, regulamentando o texto constitucional;
a inconstitucionalidade do artigo 73, I, da Resolução-TSE nº 23.463/2015,
especificamente da seguinte expressão “
.
até o final da legislatura”

Sem embargo dessa conclusão, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, esse
entendimento não pode ser aplicado ao caso concreto, já que a norma regulamentar já foi aplicada a vários
candidatos nestas Eleições de 2020.
Não bastasse isso, conforme já relatado, especificamente em relação ao recorrente o Tribunal
já apreciou o tema, concluindo pela aplicação da resolução do TSE, de sorte que está impedido de novo
exame da questão, nos precisos termos do art. 505, do CPC.
Com efeito, depois que o recorrente teve suas contas de campanha, referentes às eleições de
2016, julgadas como não prestadas, por sentença exarada nos autos de Prestação de Contas nº
559-77.2016.6.16.0151, ajuizou, em 04 de setembro de 2020, pedido de regularização de suas contas de
campanha (PET nº 0600062-72.2020.6.16.0151), o qual foi julgado procedente, com a determinação de que
seus efeitos se protraiam à data correspondente ao final da legislatura do cargo de vereador de 2016/2020.
Essa decisão foi confirmada por esta Corte por ocasião da apreciação do recurso (vide
ementa acima transcrita), julgado em 08 de novembro de 2020 (RE nº 0600062-72.2020.6.16.0151).

DISPOSITIVO
Ante o exposto, embora reconhecendo a inconstitucionalidade da limitação da obtenção de
certidão de quitação após regularização das contas julgadas não prestadas, o que pode vir a ser adotado
pela Corte em eleições vindouras, voto para ser negado provimento ao recurso, mantendo-se, dessa forma,
o pedido de registro de candidatura de ADIR ANTONIO MARAFON.
indeferido

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600138-96.2020.6.16.0151 - São Jorge d'Oeste - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ADIR ANTONIO MARAFON - Advogados

do RECORRENTE: CAMILLE BARBARA SANGALETTI - PR101207, FERNANDA CRISTIELI
MARONEZE - PR76847, AMPELIO PARZIANELLO - PR0045547 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, declarando a
inconstitucionalidade do art. 83, I da Res.-TSE 23.553/2017, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.02.2021.